Tribunal: TJSP
Processo: 1042032-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r federal, de competência privativa da União - Pedido relacionado à concessão de paridade e integralidade, bem como do abono permanência que somente seria passível de apreciação na hipótese de acolhimento do pedido de reconhecimento do direito à aposentadoria – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1042032-77.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária - APOSENTADORIA ESPECIAL - Servidora pública municipal - Guarda Civil Metropolitano - Pretensão de aposentadoria especial com a paridade e integralidade de proventos – Inadmissibilidade - Orientação recente do Excelso Pretório externada no julgamento dos Mandados de Injunção nos 6770, 6773, 6780, 6874 e 6515, sedimentando o entendimento no sentido de que os guardas

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária - APOSENTADORIA ESPECIAL - Servidora pública municipal - Guarda Civil Metropolitano - Pretensão de aposentadoria especial com a paridade e integralidade de proventos – Inadmissibilidade - Orientação recente do Excelso Pretório externada no julgamento dos Mandados de Injunção nos 6770, 6773, 6780, 6874 e 6515, sedimentando o entendimento no sentido de que os guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial, já que a atividade por eles desempenhada não se mostra inequivocamente perigosa, bem como por não integrarem o conjunto de órgãos que compõem a estrutura de segurança pública (art. 144 da Constituição Federal) - Órgão Especial desta Corte de Justiça que, ademais, já havia declarado a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 39/15, da Lei Orgânica municipal, que tratou da concessão de aposentadoria especial aos integrantes da Guarda Civil Municipal, sob o fundamento de que a aposentadoria especial deve ser regulada em norma de caráter nacional, através de lei complementar federal, de competência privativa da União - Pedido relacionado à concessão de paridade e integralidade, bem como do abono permanência que somente seria passível de apreciação na hipótese de acolhimento do pedido de reconhecimento do direito à aposentadoria – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.